Tribunal: CARF
Processo: 11080.731212/2017-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.731212/2017-62
ACÓRDÃO
1102-001.629 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADECCO RECURSOS HUMANOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 01/08/2012
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. ADI No 4.905/DF.
VINCULAÇÃO DO CARF.
A multa isolada de 50% prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996,
aplicada em razão da não homologação da compensação efetuada pelo
contribuinte, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento da ADI no 4.905/DF. Diante disso, impõe-se o afastamento
da exigência dessa penalidade por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, em observância ao efeito vinculante das decisões
proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.629 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731212/2017-62
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cristiane Pires Mcnaughton,
Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de pedido de compensação de saldo negativo de CSLL,
referente ao ano-base de 2010 (R$ 1.049.061,41), com PIS e COFINS.
Em 01/08/2012, a DERAT/SP emitiu despacho decisório não homologando os
pedidos de compensação apresentados.
Assim, em razão da glosa das compensações, foi lavrado o Auto de Infração,
discutido nos presentes autos, a fim de exigir do contribuinte a multa isolada prevista no § 17, do
art. 74 da Lei 9.430, de 1996, com a seguinte redação:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015)
A Recorrente impugnou o lançamento tributário, o qual foi julgado procedente em
parte pela 2a Turma da DRJ/JFA, nos seguintes termos:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação para:
1) rejeitar os argumentos sobre nulidade do lançamento;
2) considerar não impugnado o mérito do lançamento, por falta de competência
dessa instância administrativa para apreciar questões relativas à inconstitucionalidade;
3) acatar o pedido de suspensão da exigibilidade da multa aplicada, como exposto
no voto
Referido acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato gerador:
01/08/2012 MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Será aplicada a multa isolada de 50% (cinquenta por cento), expressamente
estabelecida em lei, no caso de declaração de compensação não homologada,
salvo na hipótese de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VINCULAÇÃO.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.629 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731212/2017-62
3
Falece competência à autoridade julgadora para apreciação de aspectos
relacionados com a constitucionalidade ou legalidade de normas tributárias,
devendo, no julgamento de primeira instância, serem observadas normas legais e
regulamentares, bem assim o entendimento da Receita Federal expresso em atos
normativos.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
NULIDADE.
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de
nulidade do lançamento realizado com estrita observância às disposições contidas
no PAF.
SUSPENSÃO.
A exigibilidade da multa de ofício, ainda que não impugnada, fica suspensa, no
caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação que lhe deu origem, como se depreende do artigo
74, §§ 17 e 18 da Lei 9.430/1996
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 87/100)
no qual arguiu, em síntese, que:
(a) A multa aplicada à Recorrente, com fundamento no § 17o, do art. 74 da Lei
9.430, de 1996, afronta diametralmente o direito constitucional de petição,
visando, notadamente, inibir o contribuinte de requerer perante o Fisco a
compensação de tributos indevidamente recolhidos, tendo o tema sido levado à
apreciação do E. Supremo Tribunal Federal, onde está pendente de apreciação
na ADI 4905, bem como no Recurso Extraordinário 796.939, recebido sob o rito
da repercussão geral.
(b) Ademais, dada sua desproporcionalidade, a multa ora combatida assume
verdadeira natureza confiscatória, o que é expressamente vedado pela Carta
Magna, em seu artigo 150, inciso IV.
(c) Além disso, não há como se admitir a incidência de juros SELIC sobre o valor da
multa constante da autuação, ora recorrida, por expressa ausência de previsão
legal.
Na sequência, a Recorrente, peticionou (fls. 152) para informar a publicação do
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4905/DF que decidiu, por unanimidade,
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.629 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731212/2017-62
4
que a multa isolada de 50% do valor do débito exigido dos contribuintes, por glosa da
compensação de crédito não acolhida pela receita federal é inconstitucional. Considerando esta
decisão, requereu o imediato julgamento do processo, com a extinção do Auto de Infração e,
posterior, remessa dos autos ao arquivo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos do Decreto n.
70.235/72, portanto, dele conheço.
2
DA MULTA ISOLADA
O caso, em resumo, visa tratar da aplicação da multa isolada prevista no § 17o, do
art. 74 da Lei 9.430, de 1996, com a seguinte redação:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015)
Com bem trazido pelo Recorrente na petição de fls. 152, o Supremo Tribunal
Federal, ao analisar a constitucionalidade da referida mula no julgamento da ADI 4905/DF houve
por bem decidir, por unanimidade, que a aplicação de multa isolada, acima transcrita, em razão da
mera não homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé,
falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da
proporcionalidade, é inconstitucional. Confira-se a ementa do julgado:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI
9.430/96.
LEI
12.249/2010.
LEI
13.097/2015.
IN
RFB
1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. 1. Perda superveniente do objeto da
ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010,
tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015. 2. Atendidos os requisitos
previstos em lei, a compensação tributária se traduz em direito subjetivo do
sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de conveniência e
oportunidade da administração tributária. 3. A declaração de compensação é um
pedido lato sensu, no exercício do direito subjetivo à compensação, submetido à
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.629 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731212/2017-62
5
Administração Tributária, que decide de forma definitiva sobre a matéria,
homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração. 4. É inconstitucional a
aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação de declaração de
compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou fraude,
por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte,
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem
como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por
arrastamento.
(ADI 4905, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-03-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-05-2023 PUBLIC 18-05-2023)
Diante do exposto, tem-se que o §2o do artigo 102 da Constituição Federal
estabelece que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF em ADI possuem eficácia
contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
Neste mesmo sentido, a Lei n. 9.868/1999 que dispõe sobre o processo e
julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade
perante o Supremo Tribunal Federal, prescreve no parágrafo único do artigo 28 que a declaração
de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a
Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia
contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração
Pública federal, estadual e municipal.
Além disso, é imperioso destacar o artigo 26-A do Decreto n. 70.235/1072 dispõe
que , no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, a exceção dos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo
que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal, como ocorre no caso ora examinado.
Neste sentindo, entendo que a decisão acima destacada, proferida pelo STF, deve
ser respeitada por esse tribunal administrativo, razão pela qual voto por dar provimento ao
Recurso Voluntário para afastar a cobrança da multa isolada prevista no § 17o, do art. 74 da Lei
9.430, de 1996.
3
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para afastar a
cobrança da multa isolada prevista no § 17o, do art. 74 da Lei 9.430, de 1996.

Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.629 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731212/2017-62
6
Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 226
DF CARF MF
Original